Tribunal: TJDFT
Processo: 0743728-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL. AUTOGESTÃO. REGRAMENTO DA ANS. SUBMISSÃO. PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, operador de saúde que atua na modalidade autogestão, também se submete às regras da ANS que estabelecem os procedimentos que constituem a referência básica para cobertura assistencial.
3. O Decreto-Lei n. 27.231/2006, que disciplina a organização, implantação e funcionamento do Plano de Assistência à Saúde Suplementar do Distrito Federal, estabelece, em seu artigo 19, que a cobertura a ser oferecida aos seus beneficiários coincide com a definida como cobertura básica e obrigatória pela ANS.
4. Os exames e os procedimentos biomicroscopia, tonometria, fundoscopia e gonioscopia sob narcose estão previstos no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que atualiza o rol de procedimento e eventos em saúde com cobertura obrigatória, a sugerir ser ilegítima a negativa de cobertura pelo agravado.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.